Tribunal: STF
Processo: HC 252978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CRIME TENTADO E DE ERRO DE TIPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.3.2025, por Michele Pires Gonçalves, advogada, em benefício de C. F. M., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.459, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 8.11.2023:



    “REVISÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável. Defesa que pugna pela absolvição em razão de provas novas juntadas aos autos; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, o reconhecimento da tentativa, e o abrandamento do regime prisional. Desacolhimento. Instituto da justificação criminal que deve ser realizado perante o Juízo de 1º grau. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Inviável a desclassificação para o delito insculpido no artigo 215-A do Código Penal. Pena e regime de acordo com os ditames legais. Pedido revisional indeferido” (fl. 2, e-doc. 16).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 870.459, denegado, em 11.11.2024, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. NÃO PROPOSTA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. PREPARO PARA A AÇÃO REVISIONAL. TENTATIVA. AFASTADA. ATO LIBIDINOSO PRATICADO COM MENOR DE 12 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 17).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “A VÍTIMA, APÓS SUA MAIORIDADE, SE RETRATOU, FIRMOU DOCUMENTO E ELABOROU VÍDEO PARA COMPROVAR SUA MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “NO MESMO SENTIDO, A TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, ORA VIZINHA DA VÍTIMA NA ÉPOCA, IGUALMENTE SE RETRATOU, VIA DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que deveria “ser afastada a necessidade do procedimento de justificação criminal para proteger e preservar a vítima, evitando sofrimento e a vitimização secundária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “configura constrangimento ilegal o indeferimento da absolvição consubstanciado por documentos que devidamente comprovam a retratação da vítima e a testemunha de acusação, sendo a justificação criminal para reinquirição da vítima desnecessária, porquanto sua retratação – já declarada documentalmente e por VÍDEO – faz prova substancialmente nova e idônea” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala que, em declaração por escrito e em vídeo gravado no seu local de trabalho, a vítima “declara, em suma, que o Agravante não tinha ciência de sua idade na época dos fatos, bem como não houve penetração no ato sexual, pois era virgem e inexperiente, e que não há ressentimentos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que foi coletada declaração com firma reconhecida da testemunha de acusação, que teria afirmado que o paciente “não devia ter conhecimento da idade da vítima, diante de sua desenvoltura, bem como, a menor tinha uma ‘paixonite’ pelo réu e o seduzia, acrescenta que soube posteriormente que não houve conjunção carnal entre as partes, e uma infrutífera tentativa de sexo oral, e finaliza dizendo que jamais foi ameaçada pelo autor” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que, “diante de novo acervo probatório, não se trata de mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que estaria configurado “o erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, o qual isenta de pena o Agravante que ‘por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que houve “parecer FAVORÁVEL (...) da d.Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo em ação revisional para decretar o pleito absolutório do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que, “em caso de mantença de sua condenação, que sua pena seja aplicada na modalidade tentada.



    É dos autos que [C.] (com 19 anos à época) residia no fundo da casa da vítima, e naquele dia, teria conversado com a menor e decidiram por adentrar em sua residência, haja vista que estava chovendo. 



    Ali, o Paciente teria tentado iniciar a prática de ato libidinoso, consistente em sexo oral na vítima, mas que desistiu no ato quando percebeu a inexperiência da vítima, que até então, demonstrava o contrário.



    Não houve conjunção carnal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Relata que “a prova oral está alinhada com a prova material consistente no exame de corpo de delito que concluiu pela negativa de rompimento de hímen” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, esta Impetrante – sempre com a devida vênia – requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, face a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, para: 



    a) Liminarmente, vislumbrando requisitos da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e verossimilhança de novas provas aptas, bem como o perigo da demora (periculum in mora), pelo fato da possibilidade concreta de ser preso a qualquer momento, requer seja acolhido o pedido liminar para, conquanto não julgue o mérito de ofício, determine a expedição do contramandado de prisão. 



    b) Do mérito, assim requer:



    I – A nulidade/reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Coator ao indeferir o pleito revisional para conceder, de ofício, sua absolvição; – ou ainda, determinado que o Tribunal reconheça a ação revisional como forma de interposição adequada, afastando-se a necessidade de ajuizamento de ação de justificativa; 



    II – Alternativamente, seja condenado em sua forma tentada, com diminuição da pena em seu patamar máximo e fixação ao regime aberto” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “Apresenta a ilustrada defesa, em sede revisional, novas declarações prestadas pelas vítima e testemunha de acusação, digitadas e assinadas, com reconhecimento de firma apenas naquela da testemunha D. P. M. (fls. 24 e 25/26).



    Ocorre que, in casu, não se sabe de que maneira as declarações suprarreferidas foram colhidas, eis que o peticionário não se valeu da Ação de Justificação Criminal para o tanto; como sabido, constitui ela o meio adequado para produzir as provas pinçadas após o trânsito em julgado da condenação, sendo classificada, pela doutrina majoritária, como ação cautelar de natureza preparatória, deduzida perante o Juízo de primeiro grau, com efetiva realização do contraditório.



    Assim sendo, prejudicada a validação do novel arcabouço defensivo.



    No cenário perquirido, respeitado o posicionamento esposado na inicial, entendo não estar demonstrado, de modo convincente e objetivo, que a condenação questionada afrontou texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. (...)



    Segundo narra a denúncia, ‘na data e local dos fatos, o indiciado praticou ato libidinoso com a menor R. C. F., que, na ocasião, possuía 12 (doze) anos de idade, conforme documento de identificação a fls. 08. Na ocasião, C. F. M., vizinho, sob o pretexto de querer ‘conversar’, conduziu a vítima até sua residência e trancou as portas, levando-a até seu quarto. Lá chegando, jogou-a na cama, despiu ambos de suas roupas e, inicialmente, praticou sexo oral em seu órgão genital, tendo, em seguida, consumado a conjunção carnal (19/20). 



    Após o ato, o autor entregou um remédio contraceptivo à vítima, (Levonoergestrel, ‘Hora H’, fls. 05) e a obrigou a tomar. 



    Inquirido, C. F. M. admitiu a prática do delito, dizendo, contudo, que acreditava que a menor tinha 16 (dezesseis) anos à época dos fatos (fls. 26/27). 



    O laudo pericial de exame de corpo de delito restou inconclusivo, ante o transcurso temporal havido entre o ato libidinoso e a data da perícia, como apontado pelo perito. Contudo, este menciona a possibilidade do hímen suportar a conjunção carnal sem apresentar sinais de ruptura (fls. 23/24)’. 



    A materialidade e a autoria do delito restaram desenhadas pelos boletim de ocorrência (fls. 06/09, origem), auto de exibição e apreensão (fls. 12, origem), relatório de avaliação psicológica (fls. 30/36), bem como pela prova oral colhida. 



    Em Juízo, o peticionário negou a prática do crime.



    A vítima, em audiência, relatou o ocorrido nos contornos da inicial. Afirmou, em resumo, que ‘o réu a jogou na cama e começou a tirar a roupa dele, e depois arrancou a sua calça. Inquirida pelo representante do Ministério Público, confirmou que o réu fez sexo oral consigo, bem como confirmou também que houve conjunção carnal. Disse que depois que terminou o ato sexual, o réu abriu a porta e a mandou embora, mas antes lhe entregou uma caixa de remédio e lhe disse que precisava tomá-lo, porque senão poderia ficar grávida. (...) Afirmou que estava acabando de narrar os fatos quando o réu se aproximou por trás e perguntou o que estavam falando, ao que D. P. M. disse a ela que (a vítima) havia lhe contado, e que então o réu disse que, se (os fatos) saíssem de lá, ele mataria as duas’ (mídia). 



    As testemunhas C. da S., mãe da vítima, e D. P. M., vizinha da ofendida, narraram que a vítima lhes confirmou o abuso sofrido pelo revisionando (mídia). 



    Conquanto o peticionário não tenha admitido a ação perpetrada, sua negativa carece de verossimilhança e restou isolada no contexto. 



    Resta, pois, analisar se o estupro se consumou ou se, como pleiteia a defesa, ocorreu mera tentativa. 



    No ponto, entendo que o delito de estupro de vulnerável exauriu-se, eis que, para que isto se verifique, desnecessária a conjunção carnal, bastando a mera prática de atos libidinosos, ex vi do artigo 217-A, do Código Penal, verbis: ‘Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos’. 



    Insta frisar que a vítima asseverou ter o revisionando realizado sexo oral consigo, com o nítido intuito de satisfazer a própria lascívia, o que é suficiente para a caracterização dos atos libidinosos de que fala a lei de regência, e consequente consumação do mal feito. 



    Nem se alegue desconhecimento do requerente em relação à idade da ofendida, tendo em vista com ela tinha proximidade; sabia perfeitamente que se tratava de menor de 14 (catorze) anos. 



    Conforme bem fundamentou a d. Magistrada sentenciante, ‘quanto à alegação defensiva de que o réu pensou que a vítima tivesse mais de catorze anos, é contrariada pela narrativa de D. P. M., que afirmou que presenciou a mudança do réu para a casa em que se deram os fatos e que, naquela oportunidade, o réu lhe afirmou que a vítima que estava na calçada com uma amiga era bonita, ao que lhe disse que (o réu) não era louco, porque a vítima era apenas uma criança’ (fls. 41)” (fls. 3-6, e-doc. 16).



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que “a justificação criminal, como medida cautelar de natureza preparatória, tem como finalidade colher prova nova da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de sua pena, para instruir a revisão criminal” (HC n. 233.555-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Na espécie, a impetrante pretende a absolvição do paciente com base em declarações colhidas pela defesa e supostamente assinadas pela vítima e por testemunha. Esses elementos, contudo, não se prestam, por si sós, a desconstituir sentença criminal condenatória transitada em julgado, fundamentada em prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.



    9. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de crime tentado em razão da ausência de conjunção carnal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, para a consumação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, é prescindível a ocorrência de conjunção carnal, bastando a prática de qualquer ato libidinoso com menor de quatorze anos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal. (...) 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.711-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.3.2024).



    “(...) ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra menor de 14 anos” (HC n. 195.753, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    9. Ademais, para acolher as alegações da defesa de erro de tipo e crime tentado, seria necessário o reexame de fatos e provas da ação penal e dos documentos juntados na revisão criminal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora